Tribunal: STF
Processo: RE 199517
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-04
Data de publicação: 1998-06-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1º DA LEI Nº
6.545/91, DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À
INSTALAÇÃO DE DROGARIAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A limitação geográfica à instalação de drogarias cerceia
o exercício da livre concorrência, que é uma manifestação do
princípio constitucional da liberdade de iniciativa econômica
privada (CF/88, artigo 170, inciso IV e § único c/c o artigo 173, §
4º).
2. O desenvolvimento do poder econômico privado, fundado
especialmente na concentração de empresas, é fator de limitação à
própria iniciativa privada à medida que impede ou dificulta a
expansão das pequenas iniciativas econômicas.
3. Inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 6.545/91,
do Município de Campinas, declarada pelo Plenário desta Corte.
Recurso extraordinário conhecido, porém não provido.